Tribunal: TJDFT
Processo: 0715324-93.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715324-93.2019.8.07.0020 RECORRENTE: SANDRA MARCAL DOS SANTOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. PRETENSÃO ORIGINÁRIA DO PROGRAMA PASEP. SERVIDOR PÚBLICO. SAQUE. ALEGAÇÃO DE DESFALQUE DO RECOLHIDO E CORREÇÃO INADEQUADA DOS FUNDOS RECOLHIDOS. PRETENSÃO ENDEREÇADA AO BANCO DO BRASIL S/A. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PASEP (LC No 8/1970 E LC No 26/75). ARRECADAÇÃO DOS VALORES NA FORMA LEGAL. COMPARTIMENTAÇÃO E DEPÓSITO EM CONTA INDIVIDUAL ABERTA EM NOME DE CADA BENEFICIÁRIO. GESTÃO E REGULAMENTAÇÃO DO FUNDO PIS/PASEP. FORMA DE ARRECADAÇÃO, HIPÓTESES DE MOVIMENTAÇÃO E REMUNERAÇÃO. COMPETÊNCIA. CONSELHO DIRETOR (DECRETOS No 4.751/03 E 9.978/19). BANCO. ATUAÇÃO. ARRECADADOR E PRESTADOR DE SERVIÇOS. REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS. SERVIÇOS FOMENTADOS EM NOME DA UNIÃO. RESPONSABILIZAÇÃO POR ATOS OU FALHAS NA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATUAÇÃO COMO SIMPLES PREPOSTO E PRESTADOR DE SERVIÇOS. CORREÇÃO E REMUNERAÇÃO SEGUNDO OS PARÂMETROS DEFINIDOS PELO CONSELHO DIRETOR. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. ENDEREÇAMENTO AO BANCO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AFIRMAÇÃO. CARÊNCIA DE AÇÃO AFIRMADA. PRESERVAÇÃO. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. RÉU. INÉRCIA. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NO TRÂNSITO PROCESSUAL. VERBA DESCABIDA. 1. Segundo a regulação normativa que criara o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, o Banco do Brasil S/A, assim como a Caixa Econômica Federal atuara no ambiente do Programa de Integração Social – PIS, inclusive porque os fundos foram unificados, a despeito de incumbido de arrecadar os recursos que destinados ao fundo e até mesmo abrir contas individuais em nome dos servidores destinatários, segundo as informações que lhe eram repassadas e os recursos revertidos na forma da regulamentação legal, atuara, sempre, como administrador dos recursos mediante delegação advinda da União, segundo as diretrizes emanadas do Conselho Diretor do Fundo, auferindo, inclusive, remuneração pelos serviços prestados à União, não aos servidores, segundo as tarifas fixadas pelo órgão (LC no 8/70 e LC no 26/75; Decreto-lei no 2.052/82; Decretos no 4.751/03 e 9.978/19). 2. Ao Conselho Diretor do PIS-PASEP sempre estivera reservada competência para dispor sobre a forma de arrecadação, destinação, remuneração e movimentação dos recursos que eram destinados aos fundos, competindo ao Banco do Brasil S/A e à Caixa Econômica Federal atuarem como executores dos comandos, abrindo e mantendo, agora, as contas individuais abertas, ou seja, prestaram e continuando prestando serviços, não aos titulares das contas, mas à União, tanto que são remunerados segundo as tarifas fixadas pelo Conselho Diretor, soando irreversível que atua o banco como simples prestador de serviços e executor das ordens emanadas do órgão (Decreto no 4.751/03, art. 8o, XII; e, agora, Decreto no 9.978/19, art. 4o, XII). 3. Atuando o Banco do Brasil S/A como simples executor das determinações emanadas do Conselho Diretor do PIS-PASEP, fomentando-lhe serviços mediante remuneração, com a ressalva de que quem remunera os serviços é a própria União, não os titulares das contas vinculadas, atua, pois, como preposto ou delegatário, não executando serviços ou atos em nome próprio, mas em nome e segundo a orientação que emana do ente nacional, através de aludido Conselho Diretor, emergindo da realidade normativa que o banco, portanto, não ostenta legitimação para ocupar a angularidade passiva das ações que versem sobre fundos vinculados ao PASEP, sejam provenientes da alegação de falha na gestão da conta seja em razão da alegação de correção dos ativos nela recolhidos em descompasso com os índices de inflação havidos no período. 4. Executados os atos ou prestados os serviços sob preposição, segundo as orientações e sob a responsabilidade, portanto, do preponente, ele é quem responde perante eventuais prejudicados por atos culposos praticados pelo preposto ou executor dos serviços, e, no ambiente do programa PIS-PASEP subsistira vínculo de gênese legal entre o Banco do Brasil S/A e a União, pois afetados à instituição os encargos de gerir e abrir contas individuais para depósito e movimentação dos importes vinculados ao PASEP, atuando o banco sempre segundo as orientações emanadas do Conselho Diretor, inclusive quanto à forma de correção dos importes recolhidos às contas vinculadas, sendo remunerado pelos serviços que executara, segundo as tarifas firmadas pelo órgão, não ostentado, pois, legitimidade para ocupar a angularidade das ações movimentadas por titulares de contas vinculadas sob a alegação de falha nos serviços ou ilegalidade das determinações emanadas do órgão diretor. 5. Aferido que o Banco do Brasil, à similitude da Caixa Econômica Federal, atua apenas para operacionalizar o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), assumindo a posição de prestador de serviços à União e sendo remunerado pelos serviços que fomenta, não encerra legitimidade para ocupar a angularidade passiva de ações movimentadas por titulares de contas vinculadas ao fundo por falha nos serviços ou ilegalidade das determinações emanadas do Conselho Diretor, consoante há muito sedimentado pela Corte Superior de Justiça em enunciado sumular – súmula 77 -, que, a despeito de se reportar ao PIS e à Caixa Econômica Federal se aplica às ações originárias do PASEP, inclusive porque os fundos foram unificados pela Lei Complementar no 26/75. 6. Editada a sentença e aviado o recurso sob a égide da nova codificação processual civil, o desprovimento ou não conhecimento do apelo implica a majoração ou imputação de honorários advocatícios em desfavor do recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, que devem ser mensurados mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte vencedora e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 11 e 14). 7. Conquanto o preceptivo inserto no § 11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação sistemática da regulação em conformidade com os princípios da igualdade e isonomia processuais enseja a constatação de que, desprovido ou não conhecido o apelo, ainda que a parte recorrente não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos após a prolação da sentença. 8. Conquanto cabível e necessária a fixação de verba honorária no ambiente recursal em caso de desprovimento do apelo, ainda que não fixada originalmente por ter sido o processo liminarmente extinto, a ausência de participação da parte recorrida no curso processual, conquanto regularmente citada e intimada, infirma a legitimidade de fixação da cominação, pois ausente contraprestação passível de encerrar a gênese da remuneração sucumbencial, deixando-a carente de causa subjacente. 9. Apelação conhecida e desprovida. Maioria. Julgamento realizado na forma do art. 942 do CPC, com quórum qualificado. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 5o, da Lei Complementar 8/1970, 10 do Decreto 4.751/2003, e 186 e 927, ambos do Código Civil, porque deveria ter reconhecido a existência de dano material referente à restituição de valores da conta PASEP. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJTO. Em contrarrazões, o BB requer seja a parte recorrente condenada a pagar as custas do processo e honorários de sucumbência, bem como que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS (OAB/MG 56.526). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos 5o da LC 8/1970, 10 do Decreto 4.751/2003, e 186 e 927, ambos do CCB, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, postulado em contrarrazões pelo BB, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Com relação aos pedidos de condenação ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais, esclareça-se que, embora previstos nos artigos 82 e 85, ambos do CPC, não encontram amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015